Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709789-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FRANCISCO NILSON DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco J. Safra S.A. em face de decisão (ID 119093645, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Francisco Nilson de Morais, determinou que o Agravante desse andamento ao feito, indicando o paradeiro exato do veículo, facultando “a parte requerente a converter o feito ou comprovar que instruiu o competente mandado itinerante, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção” (ID 119093645, na origem). O Agravante demonstra irresignação em relação à admoestação no sentido da necessidade de comprovação cabal do bem alienado, bem como em relação à indicação da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, haja vista consistir em uma faculdade do credor A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Essa espécie de determinação não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de extinção do processo, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Ademais, não houve determinação de conversão automática da ação em execução, mas somente uma advertência no sentido de que, na impossibilidade de localização do bem, o Autor tem a faculdade de converter o feito em execução. E eventual prolação de sentença de extinção do feito poderá ser objeto de impugnação do Agravante mediante interposição do recurso adequado. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator